Tribunal: STF
Processo: AI 556812
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Incide, ademais,
o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo desprovido.